Tribunal: TJES
Processo: 5000664-12.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2020-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000664-12.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIANE MARTINS DA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE LINHA TELEFÔNICA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. EMPRESA QUE NÃO COMPROVA A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO, PELO AUTOR, DA FATURA QUE DEU ENSEJO AO BLOQUEIO DOS SERVIÇOS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL DECLARANDO INEXISTENTE O SUPOSTO DÉBITO E DETERMINANDO A OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO COM DESBLOQUEIO DA LINHA. IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AO FUNDAMENTO DE POSSUIR A AUTORA DUAS LINHAS REGISTRADAS EM SEU NOME O QUE AFASTARIA A PRIORE A POSSIBILIDADE DE SUA COMUNICAÇÃO. RECURSO NO SENTIDO DE POSTULAR A PROCEDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE QUE A SEGUNDA LINHA EM NOME DA AUTORA É DE UTILIZAÇÃO DE SUA FILHA MENOR. INICIAL INDICA OS PROTOCOLOS PARA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO PELA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA RECONHECER A FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO E POR CONSEGUINTE O DEVER DE REPARAR O DANO. PRECEDENTES DESTA 5ª TR/TJES. DANO MORAL FIXADO NO IMPORTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. CONDENAÇÃO DO RECORRIDO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO TENDO EM VISTA A CAUSALIDADE VISLUMBRADA NO CASO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.